Tribunal: TJMT
Processo: 1029937-81.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029937-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ OTAVIO MAURICIO SILVA JUNIOR - CPF: 047.197.165-04 (RECORRIDO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRENTE), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA. ATRASO SUPERIOR A 14 HORAS E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas EIRELI
e
Eumais Multisserviços Ltda.
contra sentença do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-as solidariamente ao pagamento de
R$ 5.000,00
por danos morais e
R$ 83,92
por danos materiais, em razão de atraso excessivo e falha na prestação do serviço de transporte rodoviário contratado pelo recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a empresa
Eumais Multisserviços Ltda.
possui legitimidade passiva por ter intermediado a venda das passagens;
(ii) estabelecer se a empresa
Solimões Transportes
incorreu em falha na prestação do serviço, gerando dever de indenizar por danos morais e materiais no montante fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa que apenas
intermedeia a venda de passagens
, sem executar o transporte,
não responde
por falhas inerentes à execução do serviço, nos termos da
Súmula 33/TR-TJMT
, que reconhece a ilegitimidade passiva da agência de turismo nas demandas relativas a cancelamento, remarcação ou defeito na execução do transporte.

4.

A responsabilidade do transportador, à luz do
art. 14 do CDC
, é
objetiva
, bastando a comprovação do defeito do serviço e do dano, independentemente de culpa.

5.

A inversão do ônus da prova é aplicável (CDC, art. 6º, VIII), dada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações quanto ao atraso superior a
14h30min
e à ausência de assistência material.

6.

A empresa
Solimões Transportes
não produz prova idônea para afastar o defeito na prestação do serviço, descumprindo o ônus previsto no
art. 373, II, do CPC
, limitando-se a alegações genéricas.

7.

A significativa extrapolação do tempo de viagem, somada à ausência de assistência, excede o mero aborrecimento e configura
dano moral indenizável
.

8.

O valor fixado pelo juízo de origem (
R$ 5.000,00
) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante da extensão do dano, da gravidade da conduta e do caráter pedagógico da indenização.

9.

Não se verifica dolo processual capaz de ensejar litigância de má-fé (CPC, art. 80), pois o exercício do direito de recorrer integra o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido
, para excluir
Eumais Multisserviços Ltda
do polo passivo, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa que apenas intermedeia a venda de passagens não possui legitimidade passiva em demandas relativas a defeitos na execução do transporte rodoviário.

2.

A extrapolação significativa do tempo de viagem, acompanhada da ausência de assistência material ao passageiro, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

3.

O fornecedor de serviços de transporte responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação, independentemente da natureza interna ou externa do evento que ocasionou o atraso.

3.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 80 e 373, II; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 33/TR-TJMT; TR-TJMT, Recurso Inominado n. 1012553-76.2023.8.11.0001; TR-TJMT, Recurso Inominado n. 1022712-10.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025